Tribunal: TJDFT
Processo: 0744997-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0744997-60.2020.8.07.0000 PACIENTE: NICOLAS NOEL VALDEZ BELLO IMPETRANTE: FABIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO O advogado Fábio Henrique Pinheiro Pereira impetra habeas corpus em favor de Nicolas Noel Valdez Bello contra ato do Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília que lhe decretou a prisão preventiva. Alega que não praticou os fatos imputados e que a fundamentação contém termos genéricos, hipotéticos, de fundamentação "gelatinosa e insustentável per si", estando ausentes os requisitos legais. O paciente tem residência fixa, ocupação lícita, e não foi responsável por criar sites falsos dentro da organização criminosa apontada investigada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos - DRCC no inquérito 40/2019. Não há provas de ilícitos cometidos no período indicado no inquérito, 21 a 29/03/2019 e há excesso de prazo no oferecimento da denúncia, devendo a prisão ser relaxada. Acrescenta que a DRCC ainda encerrará a investigação indiciando somente o paciente, porque não logrou identificar os demais integrantes da ORCRIM, prolongando-se indevidamente a prisão a trinta e nove dias sem o oferecimento da denúncia, por crime supostamente cometido há um ano e cinco meses. Pede a suspensão da decisão que decretou a preventiva no processo 0724294-08.2020.8.07.0001 e a liberação do paciente até o julgamento do writ ou, revogação da prisão e substituição por cautelares diversas e expedição de alvará de soltura clausulado. Na decisão de ID 20485957 determinou-se juntada de documentos faltantes para instruir a inicial e esclarecimento dos fatos relacionados ao inquérito 40/2019 e à denúncia oferecida no processo 07294408-25.2020.8.07.0001. O impetrante informa que não tem mais interesse no feito, porque a denúncia foi oferecida e recebida em processo distribuído por dependência, perdendo objeto o pedido de excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Requer a desistência. Assim, homologa-se o pedido de ID 20537082, extinguindo-se o feito com fundamento no artigo 89, inciso XII, combinado com XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator